Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-15.2018.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUILHERME CHAVES QUILLO 09657326907 - CNPJ: 22.156.904/0001-43 (RECORRENTE), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRENTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ZALFA DE FATIMA GRACIANO BRITO - CPF: 459.152.611-91 (RECORRIDO), DOUGLAS ALVES DA CRUZ - CPF: 459.141.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RECORRENTE MERA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA A RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reconhecida a ilegitimidade passiva das empresas Recorrente, pois meras licenciadoras do uso da bandeira do cartão, não interferindo sobre autorização/negativa de compras efetuadas por meio dos cartões de débito e crédito da Recorrida. Portanto, em relação a Recorrente, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida ZALFA DE FATIMA GRACIANO BRITO postula repetição indébita e indenização por danos morais, em razão de ter efetuado uma compra de um aparelho vídeo game no valor de R$ 1.745,30 (mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), em 5 (cinco) parcelas de R$ 349,06 (trezentos e quarenta e nove reais e seis centavos) e não recebeu o produto.

Postulou a desistência da ação em relação ao vendedor do produto e prosseguimento em relação a Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.745,30 (mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos).

A empresa Recorrente nas razões recursais, suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser mera licenciadora do uso da bandeira do cartão, não possuindo qualquer responsabilidade pela aprovação da compra e os descontos realizados na conta da Recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Nas contrarrazões, a Recorrida postulou pelo improvimento do Recurso e a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020